Tribunal: TJES
Processo: 5000620-17.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-17.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILA MOREIRA SIQUEIRA e outros (3)

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – RISCO COBERTO LIMITADO À MORTE E INCAPACIDADE POR ACIDENTE – MORTE EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19 – RISCO NÃO COBERTO – INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De
acordo com o art. 757, do Código Civil,
a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao
contrato de seguro,
de modo que se deve estipular, previamente, os
sinistros cobertos.

2.
A morte decorrente de complicações causadas pela Covid-19 não se insere no conceito de morte acidental, mas, sim, natural.

3. Apólice de seguro de vida que não abrange morte por causas naturais, razão pela qual não é devida a indenização securitária postulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000620-17.2022.8.08.0014

APELANTES: EDILA MOREIRA SIQUEIRA E OUTRAS

APELADA: SUL AMÉRICA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas Apelantes em sede recursal.

Conforme relatado, cuidam os autos de “embargos à execução” opostos por SUL AMÉRICA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, ora Apelada, em face de EDILA MOREIRA SIQUEIRA E OUTRAS, ora Apelantes, por dependência à “execução extrajudicial” nº 5003423-07.2021.8.08.0014.

Pela sentença id 6905038, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar.

As Apelantes interpuseram o recurso de apelação id 6905042, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, aduzindo, para tanto, (1) que deve ser considerada a “intenção” do
de cujus
no momento da contratação do seguro de vida; (2) que para o segurado (
de cujus
) a apólice resguardaria “
seus entes por sua possível ‘falta’, morte, buscando assim o mesmo para tanto contratar um seguro que lhes atendesse de forma satisfatória, garantindo-lhes, por um período uma certa tranquilidade financeira
”; (3) que o segurado jamais buscou contratar o seguro na forma como consta da apólice, eis que o preposto da seguradora teria negociado proteção para os familiares em caso de falecimento (natural ou acidental).

Contrarrazões recursais id 6905045, pelas quais a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Consoante cediço, a definição e a delimitação da relação jurídica de natureza securitária encontra-se delineada no art. 757, do Código Civil, segundo o qual, “
p
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
”.

Como se infere da parte final do aludido dispositivo legal, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos.

A importância de se estabelecer previamente a exata delimitação dos riscos cobertos destina-se a compor a álea inerente ao contrato de seguro, ou seja, permitir o cálculo atuarial que deve guardar correspondência entre o prêmio pago pelo segurado e as probabilidades e extensão da ocorrência dos eventos cobertos.

Neste sentido leciona Fábio Ulhôa Coelho em sua obra “Curso de Direito Civil”:

“A atividade desenvolvida pelas seguradoras consiste em estimar, através de cálculos atuariais, a probabilidade de ocorrência de certo fato, normalmente um evento de consequências danosas para os envolvidos. De posse desses cálculos, a seguradora procura receber dos sujeitos ao risco em questão o pagamento de uma quantia (prêmio) em troca da garantia consistente no pagamento de prestação pecuniária, em geral de caráter indenizatório, na hipótese de verificação do evento”. (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Civil. Vol. 3. São Paulo. 4ª Ed. 2010. Pag. 357.)

No caso, a apólice nº 85811, na qual consta como segurado o Sr. OSCAR BENEDITO SIQUEIRA, bem como seguradas as Apelantes, prevê como hipótese de cobertura “morte acidental” e “invalidez permanente total ou parcial por acidente” (id 6904856).

O segurado, por sua vez, faleceu em 22.12.2020, sendo causa mortis “SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (CID – U O 49) – COVID 19 (CID – U O 71)” (id 6904859).

Observa-se, portanto, que a morte do segurado não decorreu de acidente, mas, sim, de causas naturais, seja pela própria acepção do termo, seja pela expressa exclusão contratual (cláusula 3, b, b.1 – id 6904860, das condições gerais), o que consubstancia risco não coberto pelo contrato de seguro firmado.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria, conforme ilustra o seguinte aresto oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
COBERTURA. MORTE ACIDENTAL. FALECIMENTO POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19. MODALIDADE DA CAUSA DA MORTE. COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL. RISCO NÃO COBERTO.
SERVIÇO DE FUNERAL. NÃO SOLICITADO. REEMBOLSO DE DESPESAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, considerando que o seguro contratado pela autora está restrito à morte acidental do cônjuge, o que não abrange as complicações da COVID-19, além de inexistir irregularidade na cobertura de assistência funeral, a qual exclui a possibilidade de reembolso. 1.1. No apelo, a autora requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à cobertura securitária e reembolso das despesas com o funeral. 2. A controvérsia dos autos reside em verificar se o evento que levou à óbito o cônjuge da parte autora figura como hipótese de cobertura pelo seguro de vida contratado, bem como analisar a regularidade da negativa de reembolso das despesas funerárias e eventual violação ao dever de informação. 3. Ao que consta, as condições gerais e cláusulas limitativas do seguro das quais a parte teve ciência, registra que o produto contratado em favor de seu cônjuge está restrito ao evento morte por acidente, conceituado como “evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte”. 3.1. Outrossim, particularmente no que se refere ao dever de informação, verifica-se previsão expressa excluindo da morte acidentária “as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas”, inexistindo falha ou violação ao dever de informação.
3.2. Desta feita, o evento identificado pelo falecimento do cônjuge da segurada, por complicações do acometimento da doença COVID-19, por não se tratar de morte acidentária, impede o recebimento da indenização securitária, constituindo o evento hipótese não prevista na relação de cobertura do seguro
. 3.3. Precedente: “Uma vez comprovado que a contratação do seguro de vida ocorreu para as coberturas de morte acidental, o falecimento do segurado em decorrência de evento natural (complicações oriundas da Covid-19) exime a seguradora de pagamento da indenização, em virtude da ausência de previsão contratual para a hipótese”. (07354124420218070001, Relator: Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, DJE: 5/7/2022.) 4. Do mesmo modo, no que se refere ao pedido de reembolso das despesas consequentes do funeral, consta no anexo da apólice que a garantia da prestação do "Serviços de Assistência Funeral", está condicionado a solicitação prévia do serviço, sendo excluída a possibilidade de reembolso. 5. Apelação improvida.

(Acórdão 1667586, 07107881620218070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023)

As Apelantes, por outro lado, suscitam a tese de que deve ser considerada a real intenção manifestada pelo segurado (
de cujus
) no momento da contratação, a qual seria (a intenção) a de contratar seguro por morte, seja por acidente ou por causas naturais.

Entretanto, inexiste nos autos lastro probatório capaz de subsidiar a alegação das Apelantes (Embargada), que, inclusive, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id 6905037).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada em sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se os efeitos da gratuidade da justiça deferida nesta instância recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.